Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. SÚMULA 286 DO STJ AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRERROGATIVA INEXISTENTE PARA A GARANTIA DADA POR AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (ii) é possível a revisão dos contratos anteriores que deram origem à cédula de crédito bancário executada; (iii) há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; e (iv) é cabível o benefício de ordem em favor da avalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável o CDC quando o contrato de mútuo bancário é celebrado com pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, ausente demonstração de vulnerabilidade econômica, técnica ou informacional apta a autorizar a incidência da teoria finalista mitigada.
4. Caracterizada a novação com a celebração de nova cédula de crédito bancário destinada a extinguir e substituir contratos anteriores, inviável a revisão das avenças pretéritas, por se tratar de obrigação nova, autônoma e dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando-se a aplicação da Súmula 286 do STJ.
5. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida mediante comprovação inequívoca de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica quando ausente demonstração concreta de abusividade.
6. Inaplicável o benefício de ordem ao avalista, por se tratar de garantia autônoma e solidária, equiparada à obrigação do devedor principal, não se confundindo com a fiança, nos termos do CC e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, inc. III; art. 1.013;. CC, art. 360; art. 827; art. 828, incs. I a III; art. 275; art. 897; art. 899. MP 2.170-36/2001. Lei. 10.931/2004. Súmula 286 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710701-58.2024.8.07.0004, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, APC, 0704610-89.2023.8.07.0002, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 06.09.2024. STJ, AgInt no AREsp, 2.022.105/MS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 15.06.2022. TJDFT, APC, 0703145-78.2024.8.07.0012, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 30.10.2024. TJDFT, APC, 0708364-15.2023.8.07.0010, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 02.08.2024. STJ, AgInt no REsp, 2.027.935/DF, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 20.04.2023.